Tribunal: STF
Processo: RHC 177122
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E FIXAÇÃO DO REGIME. OMISSÃO RECONHECIDA. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE. GRAVES CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
    1. Necessário o suprimento de temas não enfrentados no julgado embargado. 
    2. As matérias relativas ao reconhecimento da atenuante de confissão e à fixação do regime prisional não foram objeto de análise do Tribunal de origem, de modo que tais pontos não poderão ser conhecidos por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de exasperação da pena-base em razão do elevado prejuízo causado ao erário em crimes de sonegação fiscal, pela valoração negativa das consequências do crime. Precedentes. 
    4. O prejuízo aferido pelas instâncias ordinárias, na ordem de R$ 95.441.64,00 (noventa e cinco mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) a R$ 271.883,63 (duzentos e setenta e um mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), por cada uma das 28 condutas, totalizando quase 15 milhões de reais, justifica o aumento no patamar de 1/2 (1 ano) acima do mínimo legal, para o delito do art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, em razão das graves consequências do crime. 
    5. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.” 
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/90, por 28 vezes.
    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos somente para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.
    4. Contra a decisão que concedeu o regime semiaberto, o Ministério Público estadual interpôs recurso especial. O Ministro Nefi Cordeiro, ao analisar REsp 1.718.743, deu provimento ao recurso para restabelecer o regime prisional fechado, fixado na sentença condenatória. Esta decisão transitou em julgado em 16.11.2018. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 499.302, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a prevenção deste recurso ao Min. Ricardo Lewandowski, relator dos HCs 169.494 e 174.019. Afirma que:
          (i) “no tocante à atenuante da confissão, que tal circunstância não restou examinada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por razão simples: o v. acórdão exarado por aquele Tribunal era favorável ao paciente, tendo sido erroneamente reformado em momento posterior pelo d. Ministro Relator do e. STJ, em sede de Recurso Especial”; 
          (ii) “o d. Magistrado, ao fixar a reprimenda imposta ao paciente pela prática do delito previsto no Art. 1º da Lei nº 8.137/90 – que possui pena prevista de 02 a 05 anos de reclusão – e após limitadamente considerar apenas 01 (uma) circunstância judicial negativa (consequências do crime), desproporcionalmente elevou a pena-base em 01 (um) ano (METADE DO MÍNIMO LEGAL e o TRIPLO DO EQUIVALENTE AO PATAMAR JURISPRUDENCIALMENTE ACEITO), assim fixando-a em 03 (três) anos”. Sustenta que “o d. Magistrado primevo consignou que “cada uma das 28 (vinte e oito) condutas delituosas praticadas pelo acusado deu causa a prejuízo considerável e expressivo aos cofres públicos, em quantias que oscilavam de R$95.441,64 (noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) a R$271.883,63 (duzentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos”;
          (iii) “o v. acórdão do eg. TJPR fixou o regime inicial semiaberto de forma fundamentada. Para tanto, aquela Corte asseverou que “o Magistrado utilizou o mesmo fundamento para agravar o regime inicial além daquele comportado pelo tipo daquele já utilizado para exasperar a pena base, e para suprir a omissão ocorrida no acórdão, que não analisou este requerimento do apelo, entende-se que deve ser fixado o regime inicial para cumprimento da reprimenda para o réu SÉRGIO ANTÔNIO TERRES o regime semiaberto, nos estritos termos do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, em cotejo com o que dispõe as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal”. 
    6.  Decido.
    7. De início, anoto que encaminhado os autos à Presidência deste Tribunal, o Min. Dias Toffoli determinou o retorno ao meu gabinete, afastando, assim, a alegada prevenção.
    8. No mais, o recurso ordinário não deve ser provido. 
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Registre-se que a matéria relativa à fixação do regime prisional foi decidida por esta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.718.743/PR, com reconhecimento do cabimento do regime mais gravoso, ante o elevado prejuízo ao erário causado pelas condutas criminosas (cerca de 15 milhões de reais). 
    Verifica-se, ainda, que o pedido de reconhecimento da atenuante de confissão não foi objeto de análise do Tribunal de origem, conforme cópia de acórdão de fls. 43/54. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    [...]
    Como se vê, a pena-base de cada uma das 28 ocorrências de crimes fiscais praticados pelo embargante - art. 1º, I, da Lei 8.137/1990 - foi majorada em 1 ano (1/2) sobre o mínimo legal, em decorrência das consequências dos crimes, destacando-se que cada uma das 28 (vinte e oito) condutas delituosas praticadas pelo acusado deu causa a prejuízo considerável e expressivo aos cofres públicos, em quantias que oscilavam de R$ 95.441.64 (noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) a RS 271.883,63 (duzentos e setenta e um mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos). 
    O entendimento das instâncias ordinárias não destoa da orientação desta Corte, no sentido da possibilidade de exasperação da pena-base em razão do elevado prejuízo causado ao erário em crimes de sonegação fiscal, ante a valoração negativa das consequências do crime (AgInt no REsp 1701733/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019). 
    No que tange à proporcionalidade de aumento das penas-bases, o prejuízo aferido pelas instâncias ordinárias, na ordem de R$ 95.441.64 (noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) a RS 271.883,63 (duzentos e setenta e um mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), por cada uma das 28 condutas, o que totaliza quase 15 milhões de reais (fl. 38), justifica o aumento no patamar de 1/2 (1 ano) acima do mínimo legal, em razão das graves consequências do crime (…).
    [...]”.
    11.  O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF no sentido de que “a extensão do dano causado pela prática de crime contra a Ordem Tributária constitui circunstância judicial idônea a influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. Precedentes: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.12.2012” (RHC 133.630-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    12. E mais: a jurisprudência desta Corte entende que “o período de duração e o número de condutas delituosas são circunstâncias que permitem um aumento na maior fração (2/3), decorrente da continuidade delitiva” (HC 117.719, Rel. Min. Teori Zavascki).
    13. Quanto à discussão acerca do regime inicial de cumprimento da pena, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar o “elevado prejuízo ao erário causado pelas condutas criminosas (cerca de 15 milhões de reais)” (trecho da decisão do STJ). 
    14.  Por fim, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tal como consta no parecer ministerial, a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator